Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012352-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVANTE), LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.963.800/0001-33 (AGRAVADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– ERRO NOS CÁLCULOS – NÃO COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – SOFTWARE – CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos processos eletrônicos, o acesso do advogado aos autos caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, intimação formal, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.
Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa.

2
. Na fase de liquidação de sentença, não é possível rediscutir os critérios de indenização estabelecidos na decisão transitada em julgado, limitando-se o procedimento a quantificar o valor conforme os parâmetros já definidos na condenação.

3
. Cabe à parte impugnante o ônus de comprovar, de forma específica e detalhada, eventual erro material nos cálculos elaborados pela contadoria judicial,
o que não ocorreu no caso.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CROÁCIA COMERCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização nº
0010829-70.2019.8.11.0041
ajuizada por
LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela ora
agravante.

Alega, em suma, que a agravada requereu a expedição de certidão de crédito em seu favor e pleiteou a remessa do feito à Contadoria para cálculo atualizado do valor.

Aduz que a sentença oriunda dos autos n
º

0
03117
-
49.2007.8.11.0041, condenou a agravante ao pagamento do
quantum
financeiro correspondente a 15 (quinze) vezes o valor unitário de uma licença de uso de programa Original SIGEL, na versão mais atualizada.

Sustenta que
,
posteriormente, em apelação cível, o acórdão determinou a apuração do valor unitário de uma licença de uso do referido programa pelo valor de mercado.

Narra que os autos foram remetidos à contadora para auferir o
quantum
a ser pago à exequente e, ao retornar, fossem as partes intimadas acerca do cálculo apresentado, no prazo de dez dias.

Relata que havendo concordância da agravada, desde já deferiu o pedido e determinou-se a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente.

Afirma que os atos processuais não foram direcionados à agravante, haja vista que as publicações não foram realizadas em nome do patrono
devidamente constituído, MARCOS AURELIO MESTRE MEDEIROS, habilitado nos autos.

Informa que não obstante a nulidade dos atos praticados, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, sob o argumento de que o aludido patrono teve acesso dos autos, tendo ciência das movimentações processuais.

Declara que o advogado somente foi cadastrado no
PJe
como procurador da impugnante, ora agravante, na data de 15/07/2024, após a magistrada ter determinado que o causídico da agravante fosse cadastrado no feito.

Assevera que houve notório cerceamento de defesa, uma vez que a agravante não fora intimada de atos essenciais para o pleno exercício de sua ampla defesa e contraditório, o que a impediu de contribuir para o regular desenvolvimento dos autos e resguardar os direitos e interesse de seu cliente.

Pondera que a liquidação pleiteada pela empresa agravada, utilizando como base orçamentos de softwares similares na modalidade de locação, desconsidera completamente a realidade contratual da época da condenação, visto que ao utilizar o valor da locação como parâmetro, a liquidação inflaciona o valor da condenação, impondo à impugnante um ônus financeiro muito superior ao que seria devido na época.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar recursal para declarar a nulidade dos atos praticados no feito a partir do ID nº 129731751 de 25/09/2023 e dos atos processuais posteriores, ante a ausência de intimação do advogado da agravante, sob pena de cerceamento de defesa, bem como seja remetido os autos à Contadoria do Juízo para a devida adequação.

No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
281965897
.

Agravo interno no ID nº
286672893
.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID nº
287347869
, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno no ID nº
292210376
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

– DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A
a
gravante sustenta a nulidade dos atos processuais a partir do
ID nº
129731751 (25/09/2023), sob o fundamento de que as intimações não foram direcionadas ao seu patrono, Dr. Marco Aurélio Mestre Medeiros, o que
impediu
sua manifestação tempestiva sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial, resultando em cerceamento de defesa.

Contudo,
sem razão à agravante.

Isto porque, c
onforme bem destacado pelo juízo de origem,
denota-se dos autos que
o patrono da
a
gravante teve acesso regular ao processo eletrônico desde, pelo menos, o ano de 2020.

Extrai-se dos autos que o
s registros do sistema
PJe

(I
D nº
287347869), demonstram diversos acessos do advogado Marco Aurélio Mestre Medeiros aos autos, o que evidencia sua ciência inequívoca dos atos processuais praticados.

A respeito,
a
Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seu art. 5º, §1º que:
“
Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação.
”
Esse dispositivo
reconhece
a ciência inequívoca como forma válida de intimação nos processos eletrônicos.

Ademais, o CPC/15
, em seu art. 272, §§ 1º e 2º, disciplina a forma de intimação dos advogados, estabelecendo a necessidade de que na publicação conste o nome do patrono da parte.

Todavia, o próprio

CPC
também consagra princípios como o da instrumentalidade das formas (art. 188), da ausência de nulidade sem prejuízo (art. 277) e da preclusão para alegação de nulidades (art. 278).

No caso em tela, ainda que formalmente o advogado da
a
gravante não tenha sido cadastrado no sistema
PJe
até julho de 2024, é incontroverso que ele acessou regularmente o processo e tinha pleno conhecimento de seu andamento.

Assim, n
ão se vislumbra prejuízo concreto à defesa da parte, requisito essencial para o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Ademais,
importa
destacar que a alegação de nulidade foi suscitada apenas após a decisão desfavorável à
a
gravante, configurando típica
“
nulidade de algibeira
”
, conduta que viola os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC).

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO -NULIDADE DE ALGIBEIRA - PROCURADORES DO RÉU QUE TINHAM ACESSO AOS AUTOS DESDE A CITAÇÃO IMPUGNADA - DEVER DE ARGUIR NULIDADES NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

- A norma do artigo 278 do CPC/15 estabelece que "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

- O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de inadmitir a alegação de nulidade, ainda que absoluta,
pela parte que deu causa ou que afirma ter sido prejudicada, quando sua postura estiver fundada em má-fé e deslealdade processual.

- A "nulidade de algibeira", - verificável a partir da conduta de quem aproveita para alegar uma nulidade na oportunidade que lhe for mais favorável, - trata-se de estratégia repudiada pelo melhor Direito, em violação ao princípio da boa-fé objetiva, da cooperação e do "
duty
do
mitigate

the

loss
".

- Sentença mantida. (TJMG - Apelação
Cível 1.0000.23.061757
-3/001, Relator(a): Des.(a) Lílian
Maciel ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

Quanto ao momento para arguição da nulidade, constata-se que a
a
gravante somente a suscitou após a contadoria apresentar os cálculos que considerou desfavoráveis, quando já havia transcorrido considerável tempo desde os supostos atos viciados, o que contraria o disposto no art. 278 do CPC:
“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
”

Portanto, não
há se falar em
cerceamento de defesa ou nulidade processual que justifique a reforma da decisão agravada neste aspecto.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
LOCA
SIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS
LTDA – EPP
ajuizou o
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização
nº
0010829-70.2019.8.11.0041
em face de
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE
MÁQUINAS
PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP.

A ação originária foi julgada parcialmente procedente, condenando a agravante ao pagamento de indenização correspondente a 15 (quinze) vezes o valor unitário de uma licença de uso do software SIGEL, na versão mais atualizada
,
in
verbis
:

“
Ex
positi
s”, com apoio, especialmente, no que dispõe o art. 2º, caput, a Lei 9.609/98, c/c art. 7º, I e seu § 1º, e art. 103, “caput”, ambos da Lei 9.61
0/98, julgou o pedido parcialmente PROCEDENTE, e o faço para condenar a requerida CROACIA LOCADORA ao pagamento de “quantum” financeiro correspondente a 15 vezes o valor unitário de uma licença de uso do programa Original SIGEL – Sistema Integrado de Gestão Empresarial e Locação, na versão mais atualizada atualmente. Sobre o valor da condenação, incidirão juros de 1% ao mês a partir da citação (CPC, art. 219) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.”
(ID nº
39958110
– Pág. 12)

Após recurso de apelação, o acórdão proferido em 01/08/2012 determinou a apuração do valor unitário de uma licença de uso do programa SIGEL pelo valor de mercado, mediante liquidação de sentença por arbitramento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau
,
in
verbis
:

“Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso interposto por CROACIA LOCADORA DE
MAQUINAS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA, apenas para determinar a apuração do valor unitário de uma licença de uso do programa SIGEL, pelo valor de mercado, mediante liquidação de sentença, por arbitramento, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença proferida nos autos 76/2007, que tramitaram na 20ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ratificando, igualmente, a decisão quanto aos feito
sn
º 31/2007; 415/2007 e nº 76-A
.”
(ID nº
39958105
– Pág. 55)

Na liquidação, foi apresentado laudo pericial estabelecendo o valor unitário da licença
em R$ 7.679,80. Posteriormente, a contadoria judicial calculou o montante da execução em R$ 876.660,67
(ID nº
129730266
)
.

Em sua impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante alegou, preliminarmente, nulidade da intimação e dos atos posteriores, uma vez que as publicações não teriam sido realizadas em nome de seu advogado constituído, Dr. Marco Aurélio Mestre Medeiros. No mérito, sustentou excesso de execução e ausência de delimitação temporal do uso indevido do software.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda rejeitou a impugnação
, entendendo que não havia nulidade a ser reconhecida, pois o patrono da agravante sempre teve acesso aos autos, com plena ciência das movimentações processuais, mesmo sem estar formalmente cadastrado, bem como considerou que a liquidação seguiu os critérios estabelecidos na decisão judicial transitada em julgado e que não houve demonstração de erro material nos cálculos da contadoria.

Dessa decisão, recorre a executada.

Pois bem
.

A

a
gravante sustenta que houve erro na liquidação ao considerar a modalidade de locação do software SIGEL, quando na época dos fatos ele era comercializado na forma de licença perpétua, o que teria inflacionado o valor da condenação.

Alega
,
ainda
,
que não houve delimitação do período real de utilização indevida do software, gerando resultado desproporcional, e que a multiplicação do valor mensal por 15 vezes seria um exercício matemático desprovido de conexão com a realidade.

Todavia,
denota-se
que a sentença transitada em julgado fixou a indenização em 15 (quinze) vezes o valor unitário de uma licença de uso do software SIGEL, considerando a versão mais atualizada.

Posteriormente, o acórdão determinou que a apuração do valor unitário da licença fosse feita pelo valor de mercado, mediante liquidação de sentença por arbitramento.

C
omo bem ressaltado pelo juízo de origem, na época da liquidação, o software SIGEL já não estava mais disponível na forma original de comercialização, sendo necessário utilizar parâmetros de softwares similares.

O laudo pericial apresentado considerou a realidade comercial vigente à época da liquidação, utilizando valores de softwares concorrentes que operam na modalidade de locação.

Logo, n
ão se pode ignorar que o mercado de softwares passou por significativas transformações entre a data da condenação (2012) e a data da liquidação, com a predominância atual do modelo de comercialização por assinatura/locação em substituição ao modelo de licença perpétua.

Entretanto, a decisão judicial transitada em julgado determinou expressamente que o valor da indenização seria baseado no valor atualizado da licença do software.

Eventual mudança no modelo de negócio não pode ser utilizada para rediscutir os critérios já definidos na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse contexto, verifica-se que a
argumentação da
a
gravante busca, em última análise, modificar os parâmetros de cálculo definidos na sentença e no acórdão transitados em julgado, o que não é admissível na fase de liquidação, que se destina apenas a quantificar o valor já estabelecido na condenação.

A respeito,
Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
explicam que "
por conta da autoridade da coisa julgada que reveste a sentença de mérito, é defeso na liquidação, qualquer que seja a sua forma, discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou. A liquidação da obrigação cinge-se a apurar o valor devido a título de condenação ao demandante. Sua função é simplesmente outorgar liquidez ao título."
(Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 523)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de Complementação de Obrigação". Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que homologou o cálculo do exequente. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Parâmetros de cálculo do "quantum
debeatur
"
que foram definidos no título judicial, formado na fase de conhecimento, por Acórdão transitado em julgado. Questão envolvendo a data da integralização do capital para a apuração do Valor Patrimonial da Ação (VPA) que não pode ser modificada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. Aplicação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo
Civil .
Precedentes desta Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
”

(TJ-SP - AI: 22619093020208260000 SP 2261909-30 .2020.8.26.0000, Relator.: Daise Fajardo Nogueira
Jacot
, Data de Julgamento: 31/05/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Quanto à alegação de ausência de delimitação do período de uso indevido do software,
verifica-se
que a sentença não vinculou a indenização ao tempo de utilização, mas estabeleceu um critério fixo de multiplicação (15 vezes o valor unitário da licença), com caráter punitivo-pedagógico.

Por fim, a
a
gravante não demonstrou de forma específica e detalhada qualquer erro material nos cálculos elaborados pela contadoria judicial que pudesse justificar sua revisão. Como bem pontuado pelo juízo de origem, cabia à impugnante o ônus de comprovar que os cálculos estavam incorretos, o que não ocorreu
.

Assim, não
há motivos
para reforma da decisão agravada
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.
Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante de ID nº 286672
893.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025